Tribunal: TJDFT
Processo: 0019360-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE LEGAL. ERRO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO MODIFICADO. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração em decorrência de decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, cassando acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça, proferido em Embargos de Declaração.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios de sucumbência devem obedecer a gradação estabelecida no art. 85, § 3o, incisos I a V, bem como o § 5o, do CPC.
3. Embargos de Declaração providos.